Tribunal: TJMT
Processo: 0001889-51.2015.8.11.0011
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001889-51.2015.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[MARTA PEREIRA DE BARROS - CPF: 162.937.031-20 (APELANTE), DEBORA ALESSANDRA FERREIRA - CPF: 036.129.271-67 (ADVOGADO), GILSON CARLOS FERREIRA - CPF: 383.631.191-72 (ADVOGADO), KARINA CORDEIRO PISSOLATO - CPF: 057.603.061-97 (ADVOGADO), FABIOLA PIVA DA COSTA - CPF: 456.123.151-04 (APELADO), JOSE GERALDO DA COSTA - CPF: 002.825.611-53 (ADVOGADO), Stefano de Andrade (APELADO), SEBASTIAO CESAR BORGES VIANA - CPF: 003.477.791-15 (ADVOGADO), STEFANO DE ANDRADE - CPF: 517.433.611-49 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A
Recurso de Apelação
nº

0001889-51.2015.8.11.0011 – Mirassol D’Oeste

Apelante:
Marta Pereira de Barros

Apelados:
Fabiola Piva da Costa e outro.

E M E N T A

INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO –
PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO
–
ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA – PENSIONAMENTO –
INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA – IMPOSSIBILIDADE
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes.”
(STJ, AgRg no REsp n. 1401180/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 09.10.2018)

Em que pese a parcial debilidade corporal causada pelo acidente, não restou configurada a incapacidade para o trabalho, de modo que não há como reconhecer o direito a percepção de pensão mensal a ser paga réus
R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação
nº

0001889-51.2015.8.11.0011 – Mirassol D’Oeste

Apelante:
Marta Pereira de Barros

Apelados:
Fabiola Piva da Costa e outro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Marta Pereira de Barros, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste, que nos autos da ação de indenização decorrente de acidente de trânsito c/c pedido de pensão vitalícia que move contra Fabiola Piva da Costa e Stefano de Andrade, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo réu, julgando a ação parcialmente em relação à ré Fabiola Piva da Costa, condenando-a ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de dano moral, R$ 30.000,00 (trinta mil reais) pelo dano estético, e R$ 3.766,15 (três mil, setecentos e sessenta e seis reais e quinze centavos) decorrente de dano material, além dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido, observado o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

Inconformada, a apelante defende que o apelado Stefano de Andrade é parte legitima para figurar no polo passivo da demanda, sob o fundamento de que o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa do condutor.

Segue sustentando que faz
jus
ao pensionamento, tendo em vista que em virtude do acidente sofreu redução funcional, estando impossibilitada de exercer as atividades mais simples do dia-a-dia. Pugna pela condenação dos apelados ao pagamento de pensão vitalícia, sendo que as prestações vencidas e vincendas deverão ser pagas em parcela única. Pleiteia pela reforma parcial da r. sentença.

A parte apelada, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar contrarrazões (certidão id. 118066498).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 27 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação
nº

0001889-51.2015.8.11.0011 – Mirassol D’Oeste

Apelante:
Marta Pereira de Barros

Apelados:
Fabiola Piva da Costa e outro.

V O T O

Cinge-se dos autos que Marta Pereira de Barros ajuizou ação de indenização decorrente de acidente de trânsito c/c pedido de pensão vitalícia em desfavor de Fabiola Piva da Costa e Stefano de Andrade, aduzindo que, em 18.11.2013, transitava a pé pelo posto de combustível “
Eldorado
”, localizado em Goiânia/GO, quando foi violentamente atingida pelo veículo de propriedade do segundo demandado, que estava sendo conduzido pela ré.

Alegou que, em razão do acidente, sofreu queimaduras de segundo e terceiro graus no joelho direito e no pé direito. Asseverou que na época do acidente estava com 65 (sessenta e cinco) anos de idade, e que foi submetida a três cirurgias, sendo duas para a reconstituição dos nervos e os dedos dos pés, e a terceira, para corrigir o deslocamento e rompimento do tendão do ombro direito.

Firme em seu propósito, sustentou que sofreu diversas sequelas em razão do acidente, mencionando que não consegue se movimentar sem ajuda, além de sentir fortes dores no pé e no ombro. Aduziu que em momento algum os réus se preocuparam em oferecer qualquer auxílio, razão pela qual ajuizou a presente demanda.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo réu Stefano de Andrade, excluindo-o da lide e condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido, restando suspensa a exigibilidade. No mérito, julgou parcialmente procedente o feito, condenando a ré Fabiola Piva da Costa ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de dano moral, R$ 30.000,00 (trinta mil reais) pelo dano estético, e R$ 3.766,15 (três mil, setecentos e sessenta e seis reais e quinze centavos) decorrente de dano material, além dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido, observado o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

Irresignada, a apelante defende que o apelado Stefano de Andrade é parte legitima para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista que o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa do condutor.

Segue sustentando que faz
jus
ao pensionamento, tendo em vista que é viúva e aposentada, não possuindo a mesma disposição de uma pessoa jovem, sendo que em virtude do acidente, sofreu redução funcional, estando impossibilitada de exercer as atividades mais simples do dia-a-dia. Pugna pela condenação dos apelados ao pagamento de pensão vitalícia, sendo que as prestações vencidas e vincendas deverão ser pagas em parcela única.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que é incontroverso a responsabilidade civil da ré Fabiola Piva da Costa, ora apelada, pelo acidente causado no caso vertente, bem como pelos danos sofridos e provados pela autora, ora apelante, mormente por inexistir qualquer inconformismo nesse sentido, face a não interposição de recurso cabível.

Visto isso, o cerne da questão está em saber se o réu Stefano de Andrade, ora apelado, por ser proprietário do veículo causador do acidente de trânsito envolvendo a autora, ora apelante, possui ou não legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda e, via de consequência, responsabilidade solidária para também suportar a condenação imposta na r. sentença à ré Fabiola Piva da Costa, ora apelada, que era a condutora do referido veículo causador do sinistro.

A regra geral contida no art. 186, do C. Civil sobre a responsabilidade por ato ilícito é cristalina:

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito, ou causar prejuízos a outrem, fica obrigado a reparar o dano.”

Nesse passo, a jurisprudência é pacífica quanto à responsabilidade objetiva e solidária do proprietário do veículo automotor causador do sinistro e o condutor, pelos danos ocasionados a terceiros por acidente automobilístico.

Confira o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SOLIDARIEDADE. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. PENSIONAMENTO. TERMO FINAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1.
Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes
. [...]”
(AgRg no REsp n. 1401180/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 09.10.2018 – negritei)

Portanto, sendo o apelado proprietário do veículo que ocasionou o acidente, não há que se falar em sua ilegitimidade passiva, ainda que não tenha participado do evento do evento danoso.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO C/C DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PROCEDENCIA – ATROPELAMENTO – ÁREA ZEBRADA DENOMINADA DE MARCA DE CANALIZAÇÃO – INFRINGÊNCIA DO ART. 193 DO CÓDIGO NACIONAL DE TRÂNSITO – CULPA EXCLUSIVA DO REQUERIDO – BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO (BAT) – DOCUMENTO LAVRADO PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL – PRESUNÇÃO JURIS TANTUM – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – DESNECESSIDADE – ART. 479 DO CPC/15 – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU CONCORRENTE – NÃO COMPROVAÇÃO – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – PRECEDENTES DO STJ – DANO MATERIAL – VALOR JÁ PAGO – NECESSÁRIA EXCLUSÃO -

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E ESTÉTICO – COMPROVAÇÃO – VIOLAÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA – EXISTÊNCIA DE CICATRIZES NO CORPO – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – DESCABIMENTO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

(...)

O c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que condutor e proprietário do veículo tem responsabilidade solidária pelos danos causados em acidente mesmo que o proprietário não tenha participado do evento danoso
. (...)”
(RAC n. 0000444-93.2018.8.11.0010, 2ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 30.03.2022 - negritei)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – COLISÃO VEICULAR – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – ÔNUS PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – CULPA OBJETIVA E SOLIDÁRIA - DANO MORAL FIXADO CORRETAMENTE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I -
A responsabilidade da proprietária do veículo é entendimento consolidado do STJ e reafirmado no julgamento do AgRg no Recurso Especial Nº 1.561.894, onde prevê que “o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa do condutor”, com fundamento também nos arts. 186 e 927 do CC, tendo o proprietário o dever de guarda e vigilância do veículo
. (...)”
(RAC n. 1003317-41.2016.8.11.0003, 2ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastiao de Moraes Filho, j. 19.05.2021 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESULTADO MORTE – INVASÃO DA PISTA CONTRÁRIA – COLISÃO – CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR – RECONHECIMENTO – ALEGAÇÃO DE CULPA CONCORRENTE – NÃO COMPROVAÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – MANUTENÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – PENSÃO VITALÍCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo culpa do condutor do veículo na causa do acidente, reconhece-se também a responsabilidade civil do proprietário do mesmo, devendo, pois, responder solidariamente pela reparação do dano como criador do risco para seus semelhantes
. Precedentes do STJ (REsp 577.902/DF).

A viúva da vítima faz jus ao pensionamento mensal, pois esta contribuía para o sustento do lar, sendo presumida a dependência econômica.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto a outros procedimentos de igual natureza.

O critério para determinar o termo final da pensão devida à viúva é a expectativa de vida do falecido.”
(RAC n. 0022353-45.2011.8.11.0041, 2ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 06.12.2017 - negritei)

Desse modo, a reforma da r. sentença para reconhecer a legitimidade do réu
Stefano de Andrade
para figurar no polo passivo da presente demanda e, via de consequência, a sua responsabilidade solidária para suportar a condenação que foi imposta à ré
Fabiola Piva da Costa
, é medida que se impõe.

Visto isso, no tocante ao pensionamento, este
segue a orientação do art. 950 do C. Civil, que estabelece: “
Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização além das despesas com o tratamento e lucros cessantes até o fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.”

A doutrina e a jurisprudência reconhecem o dever de pagamento de pensão decorrente de redução da capacidade laboral em razão da prática de ato ilícito. Nesse sentido,
verbis
:

“
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE NO TRABALHO. DIREITO COMUM. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. PERDA DE DEDOS DA MÃO ESQUERDA. RETORNO ÀS ATIVIDADES PROFISSIONAIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL.

-
Ainda que tenha retornado o obreiro às mesmas funções, o desempenho do trabalho com maiores sacrifícios e a dificuldade natural de obter melhores condições no futuro justificam o pagamento de pensão ressarcitória
, independentemente de ter havido ou não perda financeira concretamente apurada (REsp ns. 402.833-SP e 588.649-RS).

- "Em ação de indenização, procedente o pedido, é necessária a constituição de capital ou caução fidejussória para a garantia de pagamento da pensão, independentemente da situação financeira do demandado" (Súmula n. 313-STJ).

Recurso especial conhecido e provido parcialmente.
” (STJ, REsp 536140/RS, 4ª Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 14.02.2006 – negritei e grifei).

“APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO FRONTAL EM RODOVIA. Evidenciada a responsabilidade da ré pelo acidente, porquanto o condutor do seu caminhão invadiu injustificadamente a pista contrária de direção e provocou a colisão frontal com o caminhão conduzido pelo autor, que seguia regularmente pela via, interrompendo o fluxo normal do mesmo. Não conhecido o apelo da seguradora no que diz com a reforma do capítulo sentencial atinente aos danos materiais, pois não impugnada especificadamente a sentença, em evidente afronta ao Princípio da Motivação e à regra do art. 514, II do CPC.
É devido o pensionamento vitalício em razão da perda parcial e permanente da capacidade laborativa da vítima, proporcionalmente ao percentual da redução reconhecida em laudo pericial
. É cabível a determinação judicial de constituição de capital para assegurar o pagamento do valor mensal da pensão, nos termos do art. 475-Q do CPC. É possível a cumulação dos danos morais com os danos estéticos, consoante precedentes desta Câmara e do Superior Tribunal de Justiça. Devida indenização pelos danos morais sofridos pelo autor, decorrentes da violação da sua integridade física. Quantum indenizatório majorado. Devida indenização pelos danos estéticos advindos da limitação de movimento de extensão do cotovelo, da anquilose no tornozelo e das diversas cicatrizes cirúrgicas ocasionadas no autor. Quantum indenizatório mantido. Na indenização dos danos materiais, os juros de mora incidem desde a data do evento danoso, nos moldes da Súmula nº 54 do STJ, e a correção monetária desde a data do efetivo prejuízo, consoante Súmula nº 43 do STJ. Quanto ao pensionamento, devido desde a data do fato, as parcelas vencidas devem ser corrigidas monetariamente pelo IGP-M e acrescidas de juros de mora de 6% ao ano até o advento do Código Civil vigente, quando passam a ser de 12% ao ano, desde a data em que deveriam ser pagas. Na indenização do dano moral e do dano estético, a correção monetária incide desde a data do arbitramento, conforme Súmula nº 362 do STJ, e os juros de mora desde a data do evento danoso, nos moldes da Súmula nº 54 do STJ. Ônus da sucumbência na lide regressiva readequado. APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DA RÉ IMPROVIDA. APELAÇÃO DA SEGURADORA PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDA.”
(TJRS, RAC n. 70036541795, 11ª Câm. Cív., Rel. Des. Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, j. 06.10.2010 – negritei e grifei).

“APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS. CONDUTA ILÍCITA. NEXO CAUSAL. DEVER DE REPARAÇÃO. GARRAFADA. FATO DE TERCEIRO. PREPOSTOS QUE NÃO PRESTARAM E DIFICULTARAM O SOCORRO. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA AFASTADA. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. PENSIONAMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA SUCUMBÊNCIA. 1. Com razão o autor ao imputar à parte ré a responsabilidade pelos danos ocorridos, na medida em que restou incontroverso nos autos que os fatos ocorreram no interior da festa promovida no estabelecimento da empresa demandada. 2.Ademais, ainda que não fosse possível imputar a parte ré a responsabilidade pela garrafada que atingiu o demandante, tenho que presente nos autos, a conduta ilícita dos seus prepostos, porquanto exigiram o pagamento da consumação do autor e de seus amigos, retardando o atendimento médico deste, enquanto deveriam ter prestado socorro imediato ao mesmo. 3. A parte demandada deve ressarcir os danos morais causados, na forma do art. 186 do novo Código Civil, cuja incidência decorre da prática de conduta ilícita, bem como a lesão imaterial consiste na dor psicológica e sofrimento impingidos ao postulante. Ressalte-se que este foi atingido na sua integridade física, o que teve como conseqüência a submissão a cirurgia para minimizar as lesões ocasionadas. 4. O valor a ser arbitrado a título de indenização por dano imaterial deve levar em conta o princípio da proporcionalidade, bem como as condições da ofendida, a capacidade econômica do ofensor, além da reprovabilidade da conduta ilícita praticada. Por fim, há que se ter presente que o ressarcimento do dano não se transforme em ganho desmesurado, importando em enriquecimento ilícito. Quantum indenizatório majorado. 5.É entendimento assentado nesta colenda Câmara que é perfeitamente possível a cumulação de pedido de danos morais com o prejuízo estético, haja vista que as conseqüências advindas destas espécies de danos são distintas e perfeitamente identificáveis. 6.O deferimento de quantia menor do que a postulada na exordial, em relação ao pedido de reparação pelos danos morais, não induz sucumbência recíproca. Inteligência da Súmula n. 326 do STJ. 7.
Houve efetiva redução da capacidade laborativa da parte autora, com repercussão nos rendimentos desta, o que deve ser reparado, levando em conta a remuneração percebida por aquela na data dos fatos.
Negado provimento ao apelo do demandado e dado parcial provimento ao apelo do autor.”
(TJRS, RAC n. 70030250112, 5ª Câm. Cív., Rel. Des. Jorge Luiz Lopes do Canto, j. 15.07.2009 – negritei e grifei).

No caso em apreço, a perícia médica foi conclusiva no sentido de que “
não há limitação de capacidade funcional
.” – id. 118066484, p. 437.

À vista disso, tenho que andou bem o douto magistrado neste ponto, pois, a ausência de demonstração da perda da capacidade laborativa, total ou parcial, ou mesmo de necessidade de emprego de maior esforço para a atividade habitualmente exercida, obsta o deferimento da pensão vitalícia.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada em parte para reconhecer a legitimidade do réu Stefano de Andrade para figurar no polo passivo da presente demanda e, via de consequência, a sua responsabilidade solidária para suportar a condenação imposta, bem como, para afastar a condenação da autora/apelante ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Posto isso, conheço do recurso lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 27 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022